Tribunal: STF
Processo: RE 75177
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
PREVIDENCIA. ANULAÇÃO DO ATO DE SUSPENSÃO DE BENEFICIO.
IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, SE COMPROVADA, JUSTIFICA A
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENCA. IMPOSSIBILIDADE DE
INVERSAO DO ONUS DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.